Tribunal: TJSP
Processo: 1000268-20.2017.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Mandato. Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento e cobrança c.c pedidos indenizatórios. Sentença que julga procedente em parte os pedidos formulados pelas autoras, ora apelantes, e condena o corréu Vinicius ao pagamento de honorários advocatícios contratuais em razão do exercício de mandato judicial.
Apelação das autoras. Preliminares. Preparo recursal. Insuficiência.

Ementa:
Mandato. Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento e cobrança c.c pedidos indenizatórios. Sentença que julga procedente em parte os pedidos formulados pelas autoras, ora apelantes, e condena o corréu Vinicius ao pagamento de honorários advocatícios contratuais em razão do exercício de mandato judicial.
Apelação das autoras. Preliminares. Preparo recursal. Insuficiência. Inocorrência. Recolhimento do tributo segundo o valor da condenação. Art. 4o, II, §2o, da Lei no 11.608/2003. Valor da causa. Regra do art. 292, VI, do CPC. Valor correspondente à somatória dos pedidos. Preliminar acolhida em parte para reduzir o valor da causa aos limites objetivos dos pedidos da petição inicial. Mérito. Comprovação da qualidade dos serviços advocatícios prestados pelas autoras até a data da revogação do mandato pelo réu Vinicius e da contribuição efetiva para a tutela dos interesses patrimoniais do mandante. Revogação do mandato antes da conclusão dos trabalhos. Cláusula prevendo pagamento integral dos honorários mesmo em caso de revogação do mandato. Abusividade reconhecida. Arbitramento do valor segundo o percentual mínimo previsto na tabela da OAB (art. 22 da Lei 8.906/94), proporcionais ao tempo de atuação e da manifesta contribuição para que o mandante obtivesse proveito econômico em acordo judicial. Ação julgada parcialmente procedente. Responsabilidade civil dos apelados por interferência na referida relação contratual. Ausência de provas. Pedidos indenizatórios julgados improcedentes. Danos morais corretamente afastados. Sentença reformada em parte. Verbas de sucumbências readequadas ao resultado do julgamento. Honorários recursais devidos aos patronos dos corréus: necessidade, ante a manutenção da r. sentença com relação a eles. Recurso parcialmente provido, com observação.